Tribunal: TJBA
Processo: 8027872-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027872-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PUBLIA GABRIELA ALVES OLIVEIRA CASTELACI

Advogado(s)
:
RIVANDO JOSE CONCEICAO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
TRANCATIVO. PROCESSO PENAL.
A
LEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
. O
RDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de paciente denunciada pelos crimes de tortura e outros correlatos praticados contra seus próprios filhos menores, com base nas Leis nº 9.455/1997, nº 11.340/2006 e nº 14.344/2022. Pretende-se o trancamento da Ação Penal nº 8007023-91.2024.8.05.0004 por alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

2. Pedido liminar indeferido por relator substituto. Autoridade coatora prestou informações, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal por: (i) ausência de justa causa para a persecução penal, diante da inexistência de provas técnicas mínimas e elementos objetivos; e (ii) inépcia da denúncia por não atender aos requisitos do art. 41 do CPP.

III. Razões de decidir

4. O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa ou a manifesta atipicidade da conduta, o que não se verifica nos autos.

5. Não há demonstração inequívoca de ilegalidade ou irregularidade capaz de ensejar o trancamento da ação penal. A instrução processual é o momento adequado para a produção e valoração da prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa ou a inépcia da denúncia.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II, §4º, II; CP, art. 244; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193.461/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.05.2025; STJ, APn 895/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
27872
-
62
.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o
advogado
Rivandro José Conceição Santos
,
como Paciente

PÚBLIA GABRIELA ALVES OLIVEIRA CASTELACI
,
e como Autoridade indigitada Coatora, o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Alagoinhas
(BA).

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DA
ORDEM
de
Habeas Corpus,
pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA